Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-66.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802782-66.2023.8.14.0133

APELANTE: LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAMEI. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou apelante pela prática de roubo simples, previsto no artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa requereu as reduções da pena-base ao mínimo legal e da pena intermediária a patamar abaixo desse patamar. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal;

2. A possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O fato de o apelante ter cometido o crime enquanto cumpria condenação em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por outro processo é embasamento idôneo para exasperar a pena-base. Esse fundamento se enquadra mais adequadamente no vetor da conduta social do que no da culpabilidade, motivo por que foi realizada a sua transposição do segundo para o primeiro, sem causar
reformatio in pejus
, conforme o Tema Repetitivo 1214, do c. STJ. Com efeito, a pena-base foi mantida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da permanência de apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, a conduta social.

2. A aplicação de atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, entendimento respaldado tanto pelo Excelso STF (Tema de Repercussão Geral n. 158), quanto pelo próprio c. STJ (Tema de Repetitivo n. 190).

IV. DISPOSITIVO
(ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigo 157.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Temas Repetitivos n. 190 e 1214; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Lucas Daniel de Melo Ferreira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de
4 (quatro) anos de reclusão,
e pagamento e 10 (dez) dias-multa
(cf. ID 18354467)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) a redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal (cf. ID 18354481).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 18354484)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 21284001).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia.

Compulsando os autos, vejo que foi negativado somente o vetor da culpabilidade, sob o fundamento de que o apelante “à época dos fatos estava de prisão domiciliar, inclusive com monitoramento eletrônico”.

Ora, trata-se de embasamento calcado em elemento concreto que indubitavelmente deve ser levado em conta na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, pois o fato de o apelante cometer novo delito enquanto cumpria pena por outro delito, estando, inclusive, sob monitoramento eletrônico, evidencia desvio grave de comportamento perante a sociedade, e nítido descaso com o Poder Judiciário e com o comprometimento com a própria ressocialização, merecendo resposta estatal mais rigorosa.

Contudo, entendo que o fundamento apresentado se enquadra melhor no vetor da conduta social, do que no da culpabilidade, que se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente durante o delito. Nessa toada, faço a transposição do fundamento para o vetor da conduta social, em consonância com Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, o qual preconiza não implicar
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial.

No mais, mantenho a suputação que culminou na pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão de uma circunstância judicial negativa (doravante a conduta social), pois se encontra dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, não havendo o que reparar no tocante.

Pleito indeferido.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão,
data maxima venia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária da apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada à apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024